Tribunal: STF
Processo: HC 230495
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisões monocráticas proferidas nos autos do HC 816.824 e RHC 182.886, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    3. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para que seja relaxada a prisão em flagrante ou revogada a prisão cautelar que pesa em desfavor do Paciente, [...] ou ao menos, substituindo-se a prisão por qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP”. Ademais, alega “ausência do estado de flagrância ou qualquer indício de autoria e materialidade”, requer o trancamento da ação penal.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Ademais, observo que as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a gravidade concreta do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, ressalto as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta do Paciente, que, supostamente, aluga ou empresta armas para a prática de homicídios e teria assumido o comando do tráfico de drogas no local, após a morte do irmão. Ademais, foi consignada a necessidade da custódia para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que "[o] relatório do setor de investigações indica que há muito os indiciados estariam envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio", sendo o Paciente investigado em outros inquéritos por crimes da mesma espécie. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2023, DJe 30/03/2023; sem grifos no original). 



    Além disso, mutatis mutandis, aplica-se à espécie o entendimento desta Corte, "no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades" (AgRg no HC 773.086/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2022, DJe 10/10/2022.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator